Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-20.2019.8.11.0048
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000606-20.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MEIRE CARDOSO DE SOUSA - CPF: 531.881.951-68 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MEIRE CARDOSO DE SOUSA - CPF: 531.881.951-68 (APELANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

REABILITAÇÃO INVIÁVEL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez à parte autora, com efeitos retroativos a data do requerimento administrativo, com recurso adesivo da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, considerando sua incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas habituais; (
ii
) os juros de mora deverão ser aplicados conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF; (
iii
) a fixação dos honorários advocatícios deve ser ajustada nos termos da Súmula 111 do STJ; e (
iv
) o recurso adesivo, que busca o reconhecimento expresso da natureza acidentária do benefício, deve ser conhecido.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou a incapacidade parcial e permanente da parte autora, que, aliada a idade e aos aspectos socioeconômicos e culturais, impede a segurada de exercer qualquer atividade que garanta subsistência digna.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo em casos de incapacidade parcial, quando comprovada a impossibilidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho.

5. Os juros de mora, em condenações de natureza previdenciária, deverão ser fixados conforme os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e conforme decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

6. Quanto aos honorários advocatícios, conforme Súmula 111 do STJ
, aplica-se
o percentual sobre as parcelas vencidas até a sentença, sendo a definição exata remetida à fase de liquidação de sentença.

7. Em relação ao recurso adesivo da autora, que busca o reconhecimento expresso da natureza acidentária do benefício concedido, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já contemplou implicitamente esse caráter a aposentadoria por invalidez. Assim, não há necessidade de reforma ou adição à sentença quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade parcial para o trabalho.

2
.
Nas condenações previdenciárias, os juros de mora devem incidir conforme os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.3.
Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, deverão incidir sobre
o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação, observando-se os percentuais legais e excluindo-se as prestações vencidas, nos termos da Súmula 111 do STJ
.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
.
42, 59 e 86
; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; Código de Processo Civil, art. 85, § 3º e § 4º, II.

Jurisprudência
relevante
relevante
:
STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário,
DJe
20/11/2017; STJ,
REsp
1.492.221/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11/12/2018; STJ, Súmula 111; Tema 272 da TNU; TJMT, AC 1004569-79.2016.8.11.0003, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/06/2020,
DJe
26/06/2020; TJMT, NU 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/02/2022,
DJe
26/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com recurso adesivo interposto por
MEIRE CARDOSO DE SOUSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que, na ação previdenciária n. 1000606-20.2019.8.11.0048, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da autora, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (14.06.2009), observada a prescrição quinquenal.

E ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que o laudo pericial apontou uma incapacidade parcial e especificamente para a atividade habitual da autora, existindo possibilidade de reabilitação para outras funções. A autarquia pleiteia, assim, a reforma da sentença para que se afaste a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se apenas o auxílio-doença até eventual reabilitação ou nova avaliação pericial.

Além disso, o apelante questiona o percentual arbitrado para os honorários advocatícios, considerado excessivo, e requer sua adequação às restrições previstas na Súmula 111 do c. Superior Tribunal de Justiça para causas de natureza previdenciária. Solicita, ainda, que os juros de mora sejam aplicados com base no índice da caderneta de poupança, em conformidade com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões à apelação apresentadas em Id. 247319205.

Por outro lado, a parte autora, Meire Cardoso de Sousa, interpôs recurso adesivo, argumentando que a sentença deixou de reconhecer a natureza acidentária do benefício, exigindo a reforma do julgado apenas para que seja reconhecido tal caráter.

Sem contrarrazões ao recurso adesivo (Id.

247319208).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 250636699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com recurso adesivo interposto por
MEIRE CARDOSO DE SOUSA
, contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS.

1.1. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício de
Aposentadoria por Invalidez
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42.
A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.
”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte autora
possui incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborais
. Vejamos:

“(...)

1. A periciada apresenta alguma lesão que a impossibilita trabalhar

Sim.

2. A periciada é portadora de incapacidade laborativa que impede o exercício da atividade declarada na inicial

Sim.

3. Qual a causa desta incapacidade

TENDINITE CALCIFICANTE DO OMBRO, SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, TRAUMATISMO DO TENDÃO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO, BURSITE DO OMBRO E SINOVITE E TENOSSINOVITE.

4. Desde quando remonta a incapacidade

Desde 2017.

5. Qual a causa desta lesão

Lesão de exercícios repetitivos.

6. Qual o grau de incapacidade para o trabalho
?

DEFINITIVO / PARCIAL
paciente apresenta rotura de tendão do manguito rotador, aguardando procedimento cirúrgico o qual pode melhorar sua qualidade de
vida

(
...)”

[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade parcial e permanente da autora, isto é, incapaz para o exercício das atividades laborais habituais.

No presente caso, a incapacidade decorre das patologias de tendinite
calcificante
do ombro, síndrome do manguito rotador, síndrome do túnel do carpo, traumatismo do tendão do manguito rotador do ombro, bursite do ombro e
sinovite
e tenossinovite, condições que, indiscutivelmente, configuram sequelas limitadoras e comprometem a capacidade funcional da autora. Contudo, o perito indicou uma possibilidade de recuperação da capacidade laboral, condicionada à realização de procedimento cirúrgico.

A respeito
, a tese fixada no Tema 272 da TNU, estabelece que:

“A circunstância de a recuperação
da capacidade depender de intervenção cirúrgica não autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente),
sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação profissional, consideradas as condições pessoais do segurado
, e a sua manifestação inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico’.

No caso em análise, verifica-se dos autos que a segurada, atualmente com 57 anos de idade, atuou como professora por mais de 20 anos
e
de forma ininterrupta, desenvolvendo patologias que culminaram em incapacidade permanente para o exercício de sua atividade habitual, conforme constatado em laudo pericial.
Diagnósticos como tendinite
calcificante
, síndrome
do manguito rotador e síndrome do túnel do carpo
não apenas atestam as limitações físicas decorrentes do trabalho repetitivo exigido pela profissão, mas também restringem a possibilidade de reabilitação para outras funções que não exigissem os exercícios que precipitaram suas patologias. A idade avançada e a longa experiência exclusivamente na área de ensino
, restringem e limitam as
opções de emprego, pois exigiriam uma requalificação que a própria condição de saúde inviabiliza.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de
que

"
a

concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável na instância especial diante do enunciado n. 7
da Súmula do STJ. VI - Recurso especial
improvido.
”

(
AREsp
1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
14/12/2018)
[sem destaque no original]

A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve
considerar,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

[...]

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022).
[sem destaque no original
]

Dessa forma, conforme bem fundamentado na sentença, o conjunto probatório confirma que a parte autora não possui mais condições de exercer qualquer atividade laboral, confirmando o direito à aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e810 do STFem relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960
/2009)”
.

Desse modo, a fixação dos juros de mora, deve ser
estabelecido
na forma prevista no 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida e, deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, consoante decisão do STF no RE nº
870.947 ,
DJE de 20-11-2017 e do STJ no
REsp
nº 1.492.221/PR,
DJe
de 20-3-2018.

Assim, a incidência do índice de juros de mora deve observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, no que se refere aos honorários, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor da condenação, observados os percentuais legalmente previstos.

Todavia, considerando que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição exata do montante dos honorários advocatícios deve ser remetida para a fase de liquidação do julgado, considerando ainda os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do supracitado dispositivo processual. Tal previsão visa garantir que os honorários sejam fixados conforme o valor final da condenação, após a apuração do
quantum
debeatur
.

Além disso, é necessário observar o enunciado da Súmula 111 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Oshonoráriosadvocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.
”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4º DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença
possuí
condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - O artigo 85, § 4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

3 – Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do
STF.
”

(TJ-MT - AC: 10045697920168110003 MT, Rel.
Desa
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Data
de Julgamento: 15/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2020)

1.2. RECURSO ADESIVO DE MEIRE CARDOSO DE SOUSA

A autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para que seja expressamente reconhecida a natureza acidentária do benefício concedido, alegando que as doenças ocupacionais guardam nexo causal com a atividade de docência por ela exercida.

Contudo, ao analisar as razões do recurso, verifica-se a ausência de interesse recursal por parte do apelante, conforme
passa-se
a demonstra
r a seguir
.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da apelante à aposentadoria por invalidez, fundamentando-se nos artigos 42 e seguintes da Lei n. 8.213/91. Nos termos do artigo 42:

"
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição
."

Desse modo, ao conceder o benefício de aposentadoria por invalidez com fundamento nos dispositivos legais supracitados, a sentença já contemplou, ainda que de forma implícita, o caráter acident
ário
exigido pela autora.

Por essas razões, fica claro que a decisão recorrida atendeu integralmente às pretensões da recorrente.

Com efeito, o interesse em recorrer é pressuposto de admissibilidade recursal. Desse modo, é imprescindível que a recorrente demonstre a necessidade e a utilidade consubstanciada no interesse na reforma da decisão guerreada.

Ademais, para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação, devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Em sua obra "Lições de Direito Processual Civil", vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, Alexandre Freitas Câmara, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“
Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que
não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria
dano
(que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito
”.

Em sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos:

“
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Assim, conclui-se pela ausência de interesse recursal, uma vez que o recurso interposto pel
a parte
apelante não tem potencial para alterar a
sentença de forma favorável, já que esta já lhe
garantiu
integralmente o direito ao benefício de natureza acidentária.

Diante da inexistência de interesse recursal, o recurso não deve ser conhecido, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil: “
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pela autarquia para determinar:

2.1.1. A fixação dos juros de mora nos termos dos temas 905 do STJ E 810 do STF.

2.1.2. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do mesmo dispositivo, e a Súmula 111 do STJ, que limita a base de cálculo dos honorários às prestações vencidas até a data da sentença, excluindo as vincendas.

2.2.
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por Meire Cardoso de Sousa.

2.3. Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024